Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. MULTA. NATUREZA COERCITIVA. VALOR. PERIODICIDADE. MODIFICAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. BUROCRACIA INTERNA. OTIMIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para impedir o descumprimento deliberado de ordem judicial.

3. Não é possível a desvirtuação da natureza da multa para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.

4. Ainda que a gestora do plano de saúde seja pessoa jurídica de grande porte, os sistemas operacionais são informatizados, de modo que a otimização da burocracia interna para o célere cumprimento das decisões judiciais deve ser feita pela própria empresa.

5. Recurso conhecido e não provido.